Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712991-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16216393) interposto por ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO e ANA MARIA BACELAR FERREIRA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., entendeu que a verba patronal fixada pelo STJ, no acórdão de ID 16216402, quando da apreciação do Recurso Especial no 1.816.498/DF, deve recair, tão somente, sobre a condenação por danos morais imposta às rés, ora recorridas, não alcançando as demais verbas outorgadas aos autores. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 16216407): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo de cumprimento de sentença onde atualmente se apura o valor remanescente devido pelas executadas. Remetidos os autos à contadoria esta suscitou dúvidas quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios, estes fixados pelo STJ em 12% sobre o valor da condenação diante do provimento parcial do recurso para conferir aos autores o direito a indenização por danos morais, ficando a redação da seguinte maneira: “Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, III e V, do CPC/2015, bem como na Súmula568/STJ, para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada recorrente. Diante da reforma do acórdão recorrido, condeno as recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15; A dúvida lançada é se o percentual de 12% incide sobre toda a condenação, levando em consideração a sentença e o acórdão local ou se incide apenas na condenação imposta pelo STJ, portanto, apenas sobre os valores atinentes ao dano moral. Pois bem, levando em consideração a interpretação literal e do dispositivo do Recurso Especial, depreende-se que houve de fato uma nova condenação e ao mencionar o art. 85, §2°, do CPC para a fixação dos honorários (e não o art. 85, §11, do CPC que dispõe sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal), tenho que o referido percentual deve incidir, tão somente, sobre o valor dos danos morais. Com relação ao restante da condenação deve prevalecer o decidido na instância ordinária. Dessa forma, tornem os autos à contadoria para a retificação dos cálculos levando em consideração o que nesta oportunidade se determinou. Intime-se. Alegam os agravantes, em síntese, que “a condenação disposta no acórdão que julgou o Recurso Especial não pode ser feita de forma literal e isoladamente, como fez o Juízo a quo”. Pugnam pela incidência do percentual indicado no acórdão de ID 16216402 à integralidade do montante condenatório, e não apenas àquele circunscrito ao tópico objeto de análise pela Corte Infraconstitucional. Asseveram que a interpretação emprestada pelo Juízo ordinário ao decisório prolatado por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.816.498/DF não coincide com a intenção daquele Colegiado. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se, de um juízo de cognição sumária, que o Tribunal da Cidadania ao arbitrar, naquela Instância, a contraprestação honorária, devida fez expressa menção ao art. 85, § 2o, do CPC/15. Por oportuno, não se deve perder de vista que os éditos de IDs 16216397 e 16216400 não vislumbraram, na presente demanda, a ocorrência de danos morais indenizáveis, atribuindo-se ao colendo STJ a inauguração do acolhimento da aludida pretensão. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a intenção do julgador, naquela Instância, teve por escopo privilegiar o trabalho relativo àquele novel pedido, não sendo razoável o anseio autoral de readequação integral da verba honorária arbitrada, amparado exclusivamente em sua particular interpretação do teor do acórdão de ID 16216402. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, a saber, relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador